Tribunal: STF
Processo: HC 230372
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Apropriação Indébita. Pedido cautelar de trancamento da ação penal e seus atos executórios. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



3. Hipótese de paciente condenado pela prática do crime de apropriação indébita.



4. Situação concreta em que não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar.



5. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



6.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de liminar no HC 819.788.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o paciente está sofrendo indevida constrição no seu direito de ir e vir, na medida em que desde o dia 30.04.23 está na espera por uma decisão sobre pedido de HABEAS CORPUS, de nº 819788/MS, com pedido liminar” e “a Digna autoridade coatora não dá andamento ao processo, onde há prova suficiente do constrangimento ilegal, pois há PRESCRIÇÃO”. 



    4. Prossegue a narrativa para sustentar que “a situação do paciente é grave, pois em primeiro grau o MM Juiz (autos n. 0031220-42.2019.8.12.0001) já determinou: a) que o paciente compareça no estabelecimento prisional em 05 dias, para dar início ao cumprimento da pena; e b) que seja expedido mandado de PRISÃO para fins de alimentação do BNMP, com remessa da guia ao Juízo da execução penal”. 



    5. Com essa argumentação, a defesa requer: (i) “seja deferido LIMINARMENTE a ordem para trancar a ação penal e seus atos executórios, perante o Juízo da 1ª vara criminal de Campo Grande/MS”; (ii) “seja dado provimento ao ´writ´ para reconhecer a PRESCRIÇÃO do suposto crime, levando em consideração o dia do FATO e o recebimento da denúncia”.



     



    6. Decido.



    7. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    9. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    10. Do ponto de vista processual, ressalto que, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    11. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    12. Não bastasse isso, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Até porque, tal como assentou a Corte estadual, “considerando que a vítima, somente em meados de 2019, tomou conhecimento do delito de apropriação indébita praticado pelo réu, não há que se falar em decorrência de prazo prescricional do delito até estão desconhecido pela vítima. Destaque-se que pouco tempo após a ocorrência policial teve início o inquérito policial competente e, posteriormente, a ação penal consequente, ambas originadas do referido boletim de ocorrência, registrado em 29/05/2019, de cuja data deve ter início o prazo prescricional a ser considerado antes da denúncia, pois até então, reitere-se, a vítima não tinha conhecimento do fato delituoso e, por consequência, não poderia reclamar/denunciar o seu autor”.



    13. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    14. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se.



                Brasília, 14 de julho de 2023.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Vice-Presidente no exercício da Presidência